Tribunal: STF
Processo: RE 540051
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – PREJUÍZOS – CONSIDERAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 344.994/PR, assentou a constitucionalidade do preceito de lei que limitou a consideração do prejuízo à quota de 30% anual. Ressalva de entendimento pessoal.